Tribunal: TJBA
Processo: 8003161-82.2020.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003161-82.2020.8.05.0027 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RENIVALDO RAMOS CURSINO Advogado(s): VENICIUS LANDULPHO MAGALHAES NETO, JULIANA SOUZA ONOFRE APELADO: SOFIA MARCIA NUNES GONCALVES e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. AFASTAMENTO. ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação popular por abandono da causa, com condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a condenação ao pagamento de custas processuais em ação popular. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 5º, LXXIII, da CF/1988 assegura a isenção de custas ao autor de ação popular, salvo comprovada má-fé. 4. O abandono da causa, por si só, não configura má-fé, inexistindo nos autos qualquer conduta do autor subsumível ao art. 80 do CPC. 5. A jurisprudência consolidada do STJ entende que a má-fé não pode ser presumida e exige demonstração concreta de deslealdade processual, não verificada na espécie. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido para afastar a condenação do autor ao pagamento de custas processuais. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003161-82.2020.8.05.0027 em que figuram como Apelante RENIVALDO RAMOS CURSINO e Apelados SOFIA MARCIA NUNES GONCALVES e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.